Tribunal: CARF
Processo: 13971.000128/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.000128/2009-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.362 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
OSMAR SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000128/2009-84
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.362 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000128/2009-84

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2007, ano-calendário de 2006, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos do trabalho, no valor total de R$ 36.125,46, da
fontes pagadora Caixa Econômica Federal, em decorrência de ação judicial.
O contribuinte, em sede de impugnação, alega que os valores são relativos a
atualização mensal de rendimentos percebidos no período de julho de 1997 a agosto de 2002;
logo, o valor lançado não constituiu fato gerado de IRPF no ano base de 2006.
A DRJ em Florianópolis/SC manteve integralmente o lançamento. Do voto do
acórdão 07-26.468 da 6a Turma da DRJ/FNS (fl. 62 e segs.):

(...)
Como se vê, de acordo com a legislação tributária, os rendimentos decorrentes
de ações judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento, sendo obrigação
da parte condenada ao cumprimento da sentença de reter o imposto na fonte.
Assim, todos os rendimentos recebidos devem ser oferecidos à tributação na
declaração de ajuste do contribuinte, exceto os não tributáveis ou isentos e os de
tributação exclusiva/definitiva, sendo que cabe a fonte pagadora reter e recolher o
imposto sobre os rendimentos pagos no momento em que este fato ocorre.
E a regra geral para os rendimentos recebidos acumuladamente em
cumprimento de ação judicial, inclusive os juros, correção monetária e rendimentos
pagos pela instituição financeira decorrente do depósito judicial, exceto quando
houver determinação expressa da justiça, é considera-los como tributáveis, conforme
disposto no Decreto n.o 3.000, de 1999, abaixo transcrito:
(...)
Desta forma, no caso concreto, em que pese às alegações da defesa quando aduz
que apesar de o impugnante ter recebido acumuladamente da Caixa Econômica
Federal em 2006 o valor de R$ 45.156,85, tal importância, conforme cálculo judicial
em anexo, se trata de atualização mensal de benefício percebidos no período de julho
de 1997 a agosto de 2002, considerando-se que a disponibilidade econômica ocorreu
quando do recebimento pelo contribuinte do valor decorrente da ação judicial em
2006, e que não há determinação expressa da Justiça para que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial sejam isentos ou sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, competia, sim, ao beneficiário do pagamento
(contribuinte) incluí-los na declaração de ajuste anual de 2006 e apurar o imposto
correspondente.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 76 e segs. onde,
em síntese, repisa seus argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação, requer
audiência com auditor da Receita Federal, e que a decisão do presente julgamento seja
cientificada aos seus procuradores em seu respectivo endereço.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.362 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000128/2009-84

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11de abril de2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, não resta razão ao recorrente em pleitear a extinção do lançamento,
entretanto entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, referente aos
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial em questão, pelo regime de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.362 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000128/2009-84

competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Por fim, quanto ao requerimento de audiência do recorrente com auditor da
Receita Federal, o assunto deve ser visto pelo interessado diretamente junto àquele órgão, e
ainda, quanto à solicitação de que os resultados do presente julgamento sejam informados aos
procuradores em seu endereço constante da procuração, cabe esclarecer, da mesma forma como
já feito no acórdão recorrido, não ser isso possível, uma vez que para tal há que se considerar o
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte e constante do CPF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital